Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante, o qual determinou sua responsabilidade sobre os danos
sofridos pela parte autora. Alega a existência de contradição quanto aos valores solicitados na inicial, afirmando se tratar de uma vantagem econômica ilegal, uma vez que o hidrômetro estava medindo em desfavor da embargante.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide sobre a responsabilidade da parte embargante no evento danoso que: VI. Inconteste que a parte autora apresentava um consumo médio de água que oscilava entre 14 e 17 m3 até o mês 04/2020, sendo que desde então ocorreu significativo acréscimo no consumo apurado, oscilando entre 32 e 68 m3 mensais, com média próxima a 45 m3/mês. Ainda, o documento ID 25945108, pág. 3 demonstra a continuidade do consumo elevado mesmo após a troca do hidrômetro, ocorrida em 07/2020.
VII. Todavia, ainda que o consumo permaneça elevado após a troca do hidrômetro, constata-se que a parte autora adotou as medidas possíveis, contratando perícia técnica que testou eletronicamente as tubulações de água potável e da caixa de água da sua residência, sem constatar vazamento na tubulação (ID 25945081). Ademais, solicitou a vistoria da parte ré, o que ensejou na retirada e troca do hidrômetro em julho de 2020, ocasião em que foi feita a sua avaliação pela parte ré (ID 25945079). Com efeito, em que pese a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado (art. 373, II, CPC), sendo insuficiente a mera alegação de que seria vazamento interno. VIII. Na espécie, nada há nos autos a comprovar o que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03). Pelo contrário, o único vazamento localizado foi apurado foi decorrente da OS 2320412072015792 (protocolo 2020073026414294), de 30/07/2020, quando foi constatado um vazamento no cavalete, sendo que a parte ré concluiu que este ocorreu em ponto anterior ao hidrômetro, que não teria sido registrada pelo medidor e que teria sido solucionado no dia 31/07/2020 (ID 25945108, pág. 9 e ID 25945097, pág. 2). IX. Não obstante, destaca-se que este foi o único vazamento identificado, sendo no cavalete, o que é de responsabilidade da parte ré (art. 63 do Decreto n. 26.590/03), a qual sustenta que teria sido solucionado e que não teria interferido no consumo medido, sem elementos probatórios suficientes para comprovar o alegado. Lado outro, ainda que a parte ré sustente a continuidade do consumo elevado após a troca do hidrômetro, verifica-se a regularidade na tubulação da residência da parte autora (ID 25945081), sendo que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado vazamento interno. Assim, mostra-se escorreita a conclusão consignada na sentença.
X. Enfim, diante do elevado consumo apurado, a parte autora foi obrigada a contratar serviço de “caça vazamentos” para a elaboração de laudo técnico para demonstrar a inexistência de vazamentos na tubulação da sua residência, o que atesta o nexo de causalidade entre a despesa efetuada e os fatos elencados nos autos, devendo ser mantida a sentença que incluiu no valor da condenação a quantia relativa ao serviço contratado pela parte autora (ID 25945081). Neste sentido: “7. Na forma do art. 14 do CDC, o consumidor não responde por defeito na prestação do serviço, ressalvada a hipótese em que tenha agido com culpa. Na hipótese, em razão da falha na prestação dos serviços da requerida, o requerente teve que arcar com o custo de laudo para aferir a eventual existência de vazamento no hidrômetro de sua residência. Considerando o nexo de causalidade entre o gasto do autor e a falha na prestação dos serviços da ré, esta deve ser condenada a ressarcir o valor gasto no referido laudo”. (Acórdão 1340132, 07087761820208070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.